Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. COAUTORIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de furto qualificado, em concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), à pena definitiva de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para condenação, justificando a absolvição da ré; e (ii) se é cabível o redimensionamento da pena para o mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de furto qualificado se comprova por documentos como o auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de apreensão, termo de restituição e prova oral colhida em juízo.
A autoria está demonstrada pela prova testemunhal e pelos vídeos das câmeras de segurança do supermercado, que mostram a ré atuando em unidade de desígnios com a comparsa, colocando itens em uma mochila carregada pela coautora, que posteriormente saiu do estabelecimento sem pagar.
A alegação de insuficiência de provas não prospera, pois o conjunto probatório indica a participação da ré na dinâmica criminosa, contribuindo para a subtração dos bens, o que caracteriza coautoria, mesmo que ela não tenha sido encontrada com os objetos furtados.
Quanto à dosimetria da pena, a sentença observou corretamente os critérios legais, valorando negativamente os antecedentes da ré e aplicando agravante pela reincidência, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal.
O regime semiaberto é mantido em razão dos antecedentes e da multirreincidência da ré, não sendo cabível a modificação para regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A participação em furto qualificado, em unidade de desígnios com outro agente, caracteriza coautoria, mesmo que o agente não esteja em posse direta dos bens furtados no momento da abordagem.
A reincidência e a existência de antecedentes desfavoráveis justificam a fixação de pena-base acima do mínimo legal e a imposição de regime inicial semiaberto.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não indicada.